Tribunal: TJBA
Processo: 8112379-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112379-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: CLAUDEMIR LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E AQUELA EFETIVAMENTE APLICADA. PERCENTUAL DE 1,44% AO MÊS EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. APONTADA COBRANÇA DE VALORES INCOMPATÍVEIS COM A TAXA PACTUADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA COBRANÇA NEM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO, SOB PENA DE GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CASA BANCÁRIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8112379-21.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.